Tribunal: TJSP
Processo: 1011623-98.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Embargos – IPTU – Demanda visando à extinção da execução, ante a ocorrência da prescrição do crédito tributário, bem como o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário, uma vez que a Gleba (Gleba B) de sua propriedade e objeto da presente exação encontra-se na faixa non aedificandi, restando inviável qualquer edificação ou destinação econômica

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Embargos – IPTU – Demanda visando à extinção da execução, ante a ocorrência da prescrição do crédito tributário, bem como o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário, uma vez que a Gleba (Gleba B) de sua propriedade e objeto da presente exação encontra-se na faixa non aedificandi, restando inviável qualquer edificação ou destinação econômica condizente com suas dimensões e região – Prescrição - Ocorrência - Ajuizamento do presente feito anterior à vigência da LC no 118/05 – Ausência de citação do executado no prazo previsto no art. 174 do CTN – Inexistência de qualquer morosidade por parte do Poder Judiciário, situação esta a afastar a aplicação da Súmula 106 do STJ – IPTU – Não incidência – Imóvel (Gleba B), objetivo de servidão administrativa, totalmente inserido em faixa non aedificandi - Laudo pericial comprovando tal condição - Restrição ao direito de propriedade que resultou esvaziamento do conteúdo econômico do imóvel da embargante – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011623-
98.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LIMEIRA, é apelada MARGARIDA MARIA CHIZZOTTI BONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011623-98.2016.8.26.0320 (Na). 2
Apelação n. 1011623-98.2016.8.26.0320.
Apelante: Prefeitura Municipal de Limeira.
Apelada: Margarida Maria Chizzotti Boni.
Voto n. 30.845.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Embargos
IPTU
Demanda visando à extinção da execução, ante a ocorrência da
prescrição do crédito tributário, bem como o reconhecimento da
inexigibilidade do crédito tributário, uma vez que a Gleba (Gleba
B) de sua propriedade e objeto da presente exação encontra-se na
faixa non aedificandi, restando inviável qualquer edificação ou
destinação econômica condizente com suas dimensões e região
Prescrição - Ocorrência - Ajuizamento do presente feito anterior à
vigência da LC no 118/05 Ausência de citação do executado no
prazo previsto no art. 174 do CTN Inexistência de qualquer
morosidade por parte do Poder Judiciário, situação esta a afastar a
aplicação da Súmula 106 do STJ IPTU Não incidência
Imóvel (Gleba B), objetivo de servidão administrativa, totalmente
inserido em faixa non aedificandi - Laudo pericial comprovando
tal condição - Restrição ao direito de propriedade que resultou
esvaziamento do conteúdo econômico do imóvel da embargante
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos.
MARGARIDA MARIA CHIZZOTTI BONI, nos autos da
presente ação de execução fiscal (Proc. no. 1011623-98.2016.8.26.0320, da E. Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Limeira), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMEIRA, a título de cobrança de IPTU (exercícios de 1994 a 1996), opõe embargos
à execução, alegando, em síntese, que a cobrança perpetrada pela embargada é nula, uma
vez que o título executivo não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, bem como
a ocorrência da prescrição, uma vez que a citação válida ocorreu após transcorrer o prazo
prescricional, previsto no art. 174 do CTN. Aduz ainda a nulidade da citação por edital,
porquanto não esgotadas as demais modalidades de citação, bem como impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011623-98.2016.8.26.0320 (Na). 3
de sua conta salário e poupança, conforme determina o art. 833, IV e X, do CPC. Afirma
também, que apesar de figurar como legítima proprietária das glebas (glebas A e B)
descritas na inicial, o local sofreu restrições ao direito de propriedade com a constituição de
servidão administrativa de linhas de energia, que limitaram seu uso; e que o Código
Tributário Municipal, em seu art. 23, estabelece a desconsideração da área não edificante
para efeitos de cálculo de IPTU, e a Lei Complementar Municipal n. 190/1997 prevê
expressamente o “fator de depreciação” para os terrenos que possuam faixa non
aedificandi superior a 20% de sua área em metros quadrados. Sustenta ainda que a
execução fiscal deve ser direcionada à Elektro Eletricidade e Serviços S/A, porquanto
possuidora de parte substancial da gleba A e integral da gleba B. Ao término, pugna o
levantamento dos valores bloqueados na conta salário da embargante e o acolhimento dos
presentes embargos, com a consequente extinção da execução fiscal.
O pedido de levantamento dos valores bloqueados foi
indeferido às fls. 100/101, razão pela qual foi interposto recurso de agravo de instrumento
(fls. 105/106), recurso esse ao qual foi negado provimento (fls. 111/118).
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 475/486, que
julgou procedentes os embargos opostos.
Sucedeu-se a apresentação de recurso de apelação pela
Municipalidade embargada (fls. 490/503); resumidamente, alega a inocorrência da
prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal. Quanto à servidão
administrativa constituída na propriedade da embargante, afirma que houve adequação do
cálculo e o cancelamento do valor proporcional da dívida de IPTU-TSU quanto à faixa non
edificandi, referente ao lançamento do exercício de 2012, e que houve a adequação do
cálculo e o cancelamento do valor proporcional da dívida de IPTU-TSU quanto à faixa non
edificandi; e com relação aos demais exercícios (anteriores a 2012), o pleito administrativo
foi indeferido em razão de sua intempestividade, conforme dispõe os arts. 7o, III, e 8o da
Lei Complementar Municipal n. 190/1997. Ao final, requer a reforma da r. sentença, a fim
de julgar-se improcedentes os embargos.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente processado,
com a apresentação de contrarrazões (fls. 506/515).
Vieram os autos à conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011623-98.2016.8.26.0320 (Na). 4
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do ínclito procurador da
Municipalidade apelante, entende-se, com a devida vênia, que o recurso interposto não
reúne condições de ser provido.
Senão, vejamos.
A controvérsia trazida à apreciação junge-se à ocorrência, ou
não, da prescrição do crédito fiscal ora executado, atinente à cobrança de IPTU referente
aos exercícios de 1994 a 1996, representados pelas CDAs de fls. 158/160.
Pois bem.
Dispõe o art. 174 do CTN que a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, que, por
sua vez, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, ocorre com o lançamento do
tributo.
Tratando-se de execução de débito de IPTU, bem como
considerando-se as teses firmadas nos julgamentos dos REsp. 1.641.011/PA e REsp.
1.658.517/PA, referente ao TEMA 980 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, não
configurando o parcelamento de ofício da dívida tributária causa interruptiva de sua
contagem.
Contudo, diante da inexistência de informação quanto à data
de vencimento da obrigação nas CDAs, adota-se o entendimento já consolidado e que
vinha sendo adotado por esta Câmara antes do julgado acima referido, no sentido de que a
partir da notificação ao contribuinte do lançamento, que se dá pelo recebimento pelo
mesmo do respectivo carnê via correio (Súmula 397, STJ) no início de cada exercício,
passa a correr o prazo prescricional para a propositura da ação executiva.
Dispõe o art. 174 do CTN que a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, que, por
sua vez, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, ocorre com o lançamento do
tributo.
Tratando-se de execução de débito de IPTU, tributo este cujo
lançamento se dá de ofício, restou consolidado entendimento no sentido de que a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011623-98.2016.8.26.0320 (Na). 5
notificação ao contribuinte do lançamento, que se dá pelo recebimento pelo mesmo do
respectivo carnê via correio (Súmula 397, STJ) no início de cada exercício, passa a correr o
prazo prescricional para a propositura da ação executiva.
Logo, deve-se considerar como termo inicial do prazo
prescricional a data de 1o de janeiro de cada ano.
Transpondo tais ponderações à hipótese dos autos, verifica-
se que versando a execução sobre cobrança de IPTU referente aos exercícios de 1994 a
1996, tem-se que o prazo prescricional para a ação executiva passou a fluir, no que tange à
cobrança mais recente, a partir de 01 de janeiro de 1996 .
Considerando-se que a execução fiscal em curso foi ajuizada
em 27.11.1999 (fl. 156), impõe-se a aplicação do art. 174 do CTN, em sua redação
original; portanto, sem as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 118/05, de
forma que estabelece o inciso I, parágrafo único, do referido artigo, que a prescrição se
interrompe pela citação feita ao devedor, citação esta que, no caso sub judice, não ficou
demonstrada até a data de 28.07.2003 (fl. 171), quando a municipalidade requereu a citação
da executada por meio de oficial de justiça.
Assim, a conclusão inevitável a que se chega, é a de que a
prescrição do débito operou-se em 01.01.2001, motivo pelo qual, quando na tentativa de
realizar-se a citação, a cobrança, de fato, já se encontrava prescrita.
Registre-se que não houve demora na tramitação do feito e
localização do executado por culpa do Poder Judiciário, sendo inaplicável, por conseguinte,
à hipótese em testilha, o disposto na Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ressalte-se, ainda, que a aparente antinomia existente entre a
redação original do art. 174, parágrafo único, do CTN e a regra contida no art. 8o, § 2o, da
Lei no 6.830/80, o qual estabelece que a prescrição se interrompe com o despacho do juiz
que ordenar a citação, encontra-se superada, na medida em que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido da clara prevalência do CTN, pois
recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar, em detrimento da Lei de
Execuções Fiscais, que, por sua vez, foi recepcionada como Lei Ordinária.
Por fim, não se pode acolher a tese de que o marco
interruptivo da prescrição seria a data do ajuizamento da ação, conforme previsão constante
do art. 240, § 1o, do CPC/15. Isto, pois referido entendimento é válido, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011623-98.2016.8.26.0320 (Na). 6
posicionamento jurisprudencial já pacificado, apenas na seara tributária após as alterações
promovidas pela Lei Complementar no 118/2005, o que significa dizer que se aplica
somente para as ações ajuizadas após 2005, o que não é o caso dos autos.
Neste sentido, aliás, vem decidindo esta Câmara:
“APELAÇÃO - Execução fiscal ISS e taxa de fiscalização e
funcionamento - Exercícios de 1997 e 1998 - Sentença que extinguiu o processo
reconhecendo ocorrência da prescrição - Ação iniciada em data anterior à vigência da
LC n. 118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN -
Inexistência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional - Somente a
citação válida poderia interromper o prazo prescricional - O art. 219, § 1o, após as
alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, se aplica somente às ações
ajuizadas após a vigência desta LC Acordo de parcelamento celebrado quando os
créditos tributários já haviam sido atingidos pela prescrição - Princípio do impulso oficial
que não é absoluto - A aplicação da Súmula 106 depende do caso concreto - Exequente que
também se mostrou morosa em bem instruir o feito e acompanhar o trâmite processual -
Ausência de atualização do cadastro imobiliário que configura, quando prevista na
legislação, infração administrativa e não impede o reconhecimento da prescrição -
Sentença mantida - Recurso desprovido” (Apelação no 0000012-02.2001.8.26.0318,
Relator Desembargador Roberto Martins de Souza, j. 13.02.2014 - grifei).
Ainda que assim não fosse, a cobrança em tela não se
sustenta, com bem observou o magistrado sentenciante.
É cediço o IPTU tem por fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de bens imóveis, e o seu contribuinte é o proprietário, o titular do
domínio útil ou o possuidor, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN, razão pela qual a
apelada tem legitimidade para figurar no polo passivo.
Já no que pertine à alegação de incidência do IPTU, uma vez
que o imóvel tributado se encontra em área de servidão administrativa, melhor sorte não
socorre à recorrente, pois como bem concluiu o expert em seu lado pericial: “ (...)
constatou-se in loco, através de levantamento planimétrico, que a Gleba B, encontra-se
totalmente inserida em faixa “non aedificandi” face a existência de uma servidão de
passagem de linhas de transmissão, que corta o imóvel” (fl. 294).
Ou seja; o imóvel objeto da exação encontra-se totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011623-98.2016.8.26.0320 (Na). 7
inserido em faixa não edificante, ante a servidão administrativa de passagem de linhas de
transmissão, constituída sobre o referido imóvel, razão pela qual não há como inferir a base
de cálculo do tributo em questão, pois a restrição ao direito de propriedade resultou no
esvaziamento do conteúdo econômico do imóvel da embargante, ora apelada; isto é,
impediu por completo o uso e o gozo do bem, afastando a ocorrência do fato gerador e,
consequentemente, a incidência do imposto.
Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA
IPTU MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. Sentença que julgou procedente a
ação. Apelo do Município IPTU - As restrições ao exercício de propriedade, como no
caso em que o imóvel está inserido em Área de Preservação Permanente, não retiram do
contribuinte a condição de proprietário, mas apenas podem implicar a redução do valor
venal do imóvel No caso, contudo, laudo pericial atesta que, em razão das restrições, o
imóvel perdeu a sua finalidade comercial e residencial, resultando em 0% (zero por cento)
de área útil disponível Esvaziamento da utilidade econômica do bem - Valor venal que,
com isso, pode ser considerado zero - Imposto não devido. Honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00 HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração nos termos do artigo 85, §11
do Código de Processo Civil de 2015 POSSIBILIDADE Ocorre que o Código de
Processo Civil não é a única norma a ser aplicada Aplicação conjunta com a Lei Federal
no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) Entendimento jurisprudencial no sentido de não
permitir o aviltamento da profissão de advogado Honorários que devem ser fixados de
forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia Honorários recursais fixados em
R$ 2.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Verba
honorária que passa a totalizar R$ 3.000,00. Sentença mantida Recurso desprovido”
(Apelação n. 4003870-43.2013.8.26.0482, 15a Câmara de Direito Público, j. 29.10.2019,
Rel. Des. Eurípedes Faim).
No mesmo sentido, vem decidindo esta Colenda Câmara:
“Ação declaratória IPTU - Município de São Carlos -
Imóveis gravados como reserva legal (reserva florestal) em sua totalidade - Laudo pericial
que atestou tal condição - Severas restrições de uso - Impossibilidade de fruição.
Esvaziamento do conteúdo econômico - Tributo indevido - Reconhecimento
administrativo com concessão de isenção a partir do exercício de 2018. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011623-98.2016.8.26.0320 (Na). 8
improcedência. Recurso provido” (Apelação no 1002685-55.2016.8.26.0566, j. 08.10.2019,
Rel. Des. Carlos Violante).
Outrossim, novamente como bem observou o magistrado a
quo, a própria Municipalidade reconheceu administrativamente a adequação do cálculo e o
consequente cancelamento do valor referente ao IPTU sobre a área não edificante, no
exercício de 2012, apenas indeferindo o pedido administrativo quanto aos demais
exercícios, em razão da intempestividade do recurso administrativo; o que não é o bastante
para o fim o fim de afastar o direito pleiteado, conforme se infere dos acórdãos
colacionados às fls. 81/86 e 89/92.
Diante do exposto, mantém-se a r. sentença, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se adicionam os do presente voto. Em razão da
sucumbência recursal experimentada, majoram-se os honorários advocatícios para o
patamar de 15% do valor atualizado da execução, nos termos do disposto no § 11 do artigo
85 do CPC.
Para os devidos fins de direito, ficam os dispositivos legais e
constitucionais citados pelos litigantes devidamente prequestionados.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.